Tribunal: TJDFT
Processo: 0727549-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
D E C I S Ã O Devidamente intimada, a parte agravante não regularizou a representação processual. Destarte, e nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora